Tribunal: TJES
Processo: 5005897-48.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005897-48.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA CARDOSO SIQUEIRA
RELATOR(A):
MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005897-48.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S/A

RECORRIDO: MARIA DA PENHA CARDOSO SIQUEIRA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida, com base na fundamentação acima, a REVISAR o contrato de empréstimo consignado n. 625108398 para adequar tão somente o valor destinado ao pagamento de saldo remanescente de refinanciamento (para R$ 2.589,40) e o valor total solicitado (valor disponibilizado + valor do saldo refinanciado = R$ 5.729,76) e, por consequência, o número de parcelas para 33 (trinta e três) no mesmo valor indicado no contrato, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto no benefício previdenciário superior ao referido número de parcelas. Com base isso, REVOGO a determinação de suspensão/interrupção dos descontos no benefício previdenciário (decisão de ID 10463289) relativo ao contrato n. 625108398, devendo os descontos continuarem até o limite de parcelas indicadas no dispositivo do parágrafo anterior. CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função)”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a necessidade de dirigismo contratual em relação a um dos contratos celebrados entre as partes.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

A respeito da impossibilidade de aditamento não anuído pelo réu, entendo que o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem guardou coerência com o Enunciado Cível n.º 157 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa”. Arguição de nulidade de sentença afastada.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao afastamento das questões processuais suscitadas, bem com quanto à necessidade de revisão judicial do contrato objeto da lide.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Após análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão da parte autora merece prosperar em parte. Isso porque, em relação ao pedido de revisão dos termos contratuais com base no argumento de que, em se tratando de contrato de refinanciamento, deveria ser quitado o saldo remanescente do empréstimo refinanciado e a disponibilização de saldo ao contratante, porém, teria a parte requerida indicado em sua defesa valores completamente diversos e incompatíveis com o caso, vejo que a parte requerida não se desincumbiu-se de seu ônus probatório de demonstra a existência de fato modificativo, extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II do CPC/15). Analisando os autos, vejo que o contrato firmado (ID 11135329) fez previsão de valor solicitado em R$ 11.460,56 (onze mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro parcelas) de R$ 235,40 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), com início em 09/2020 e fim em 08/2027, sendo que, do referido valor, a quantia de R$ 3.140,36 (três mil cento e quarenta reais e trinta e seis centavos) seriam liberados à parte autora e o saldo refinanciado seria de R$ 8.320,20 (oito mil trezentos e vinte reais e vinte centavos) relativo ao contrato n. 593690167. Porém, a parte requerente comprovou, por meio do histórico de créditos do INSS (ID 11968254), que em relação ao contrato n. 593690167, o qual foi refinanciado pelo contrato firmado com a requerida (contrato n. 625108398) ela já havia pagado a quantia de 61 (sessenta e uma) parcelas no valor de R$ 235,40 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) e, segundo sustenta, restariam apenas mais 11 (onze) parcelas, ou seja, apenas a quantia de R$ 2.589,40 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) e não o valor de R$ 8.320,20 (oito mil trezentos e vinte reais e vinte centavos) indicado do contrato ora discutido. Oportunizada a parte requerida se manifestar/se defender de referidas alegações, quedou-se inerte em demonstrar a regularidade do valor indicado no contrato como sendo o destinado ao pagamento do saldo remanescente do contrato n. 593690167, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso II do CPC/15. Diante disso, vejo que o contrato de empréstimo consignado n. 625108398, firmado entre as partes requerente e requerida, deve ser revisado a fim de adequação tão somente o valor destinado ao pagamento de saldo remanescente de refinanciamento e, por consequência, o número de parcelas, nos seguintes termos: valor liberado ao contratante de R$ 3.140,36 mais valor saldo refinanciado de R$ 2.589,40, totalizando a quantia de R$ 5.729,76 financiada. Sendo assim, com a adequação do valor total financiado, aplicando a taxa de juros contratuais e o mesmo valor de parcela (R$ 235,40), chega-se à quantia de 33 (trinta e três) parcelas, conforme cálculo realizado na calculadora do cidadão para financiamento com prestações fixas do Banco Central. No que diz respeito aos danos morais, decerto que na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Conquanto, a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes do consumidor, traduzindo menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável. Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais. Com relação ao quantum indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)